Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-75.2022.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800004-75.2022.8.14.0031

RECORRENTE: WOSHIGTOR LUAN SANTOS PEDROSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que não conheceu de Apelação interposta pela Defensoria Pública, sob fundamento de intempestividade, ao considerar que o Defensor Dativo nomeado anteriormente já havia sido intimado da sentença e não interpôs Recurso cabível no prazo adequado.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber se há nulidade na decisão que não conheceu da Apelação por intempestividade, sem que houvesse intimação pessoal da Defensoria Pública para exercer a defesa técnica do réu.

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, o Defensor Dativo foi nomeado, apenas, para determinados atos na fase de conhecimento, encerrando sua atuação com o arbitramento de honorários na sentença.

4. Ademais, a intimação do Defensor Dativo feita por meio eletrônico, sem observância da prerrogativa de intimação pessoal, bem como a ausência de intimação da Defensoria Pública, viola os Princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 370, §4º, do CPPB, e do ar. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50.

5. Destarte, o entendimento predominante estabelece que tanto o Defensor Dativo quanto a Defensoria Pública, devem ser intimados pessoalmente de todos os atos processuais relevantes, sob pena de nulidade absoluta.

6. Por fim, havendo divergência entre a manifestação do réu quanto à renúncia ao direito de recorrer e a interposição de Recurso pela Defensoria Pública, deve prevalecer a intenção da defesa técnica, conforme Súmula n° 705 do Supremo Tribunal Federal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Decisão declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e ulteriores de direito.

Tese de julgamento
: “É nula a decisão que não conhece de recurso interposto pela Defensoria Pública por intempestividade, sem que esta tenha sido intimada pessoalmente da sentença condenatória definitiva."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, art. 370, §4°; Lei n° 1.060/1950, art. 5°, §5°.

Jurisprudência relevante:
STF, Súmula nº 705; TJSC, Recurso em Sentido Estrito nº 0002106-35.2019.8.24.0030, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, 3ª Câmara Criminal, j. 29/03/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0002121-09.2020.8.14.0010, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 3ª Turma de Direito Penal, j. 08/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Woshigtor Luan Santos Pedrosa
,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Waltencir Alves Gonçalves, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto por suposta intempestividade.

Em razões recursais
,
à ID 22822907
, pugna a defesa pelo recebimento e provimento do recurso ora interposto,
sob alegação que o Defensor Dativo foi nomeado somente para a fase de conhecimento e determinados atos, encerrando sua atuação no momento da sentença, portanto, sendo necessária intimação pessoal da Sentença à Defensoria Pública.

Em contrarrazões
,
à ID 22822913
, o RMP de primeiro grau, Dr. Antonio Manoel Cardoso Dias, requer que seja negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Recorrente, mantendo-se integralmente a decisão de não recebimento da apelação interposta.

Em despacho, à ID 22822914
, o douto Juízo
a quo
manteve o
decisum
guerreado.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto por Woshigtor Luan Santos Pedrosa.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, observa-se que o inconformismo do Recorrente se cinge ao pedido de recebimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que não foi recebido por suposta intempestividade
.

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão supra encontra abrigo na processualística penal.

In casu
, observa-se nos autos que o douto Juízo de primeiro grau não conheceu do Recurso de Apelação interposto alegando intempestividade, por entender que o Defensor Dativo já teria sido intimado da sentença anteriormente e decidiu por não interpor o recurso cabível.

Entretanto, é possível verificar que o Recorrente, diante da ausência de Defensor Público à época, e da impossibilidade de constituir advogado particular, exerceu seu direito de defesa por meio de Defensor Dativo, em conformidade ao dever imputado ao Estado, na Constituição Federal, de prestar assistência jurídica gratuita, quando o jurisdicionado não dispuser de recursos suficientes.

Nessa senda, diante da impossibilidade de prestação de assistência pela Defensoria Pública do Estado Pará, e levando em consideração da existência de designação de Defensor Público para o município em que se processava o feito, conforme Portarias, à ID 22822908 e 22822909, no período de ciência da sentença, necessário reconhecer assistir razão ao Recorrente.

Destarte, não é possível prevalecer o entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que não cabia intimação dos autos à Defensoria Pública para promoção de sua defesa técnica, principalmente em consideração da situação de hipossuficiência do réu e do dever constitucional de promoção da assistência jurídica daqueles que a necessitarem.

O Recorrente, apesar de assistido por Defensor Dativo, este foi nomeado somente para a fase de conhecimento e determinados atos, entretanto, na sentença foram arbitrados honorários e, sendo assim, foi encerrada sua atuação, não estando nomeado para apelar ou analisar cabimento de recurso.

Por outro lado, conforme Certidão à ID 22822899, o Defensor Dativo foi
“devidamente intimado via sistema”
, diante do exposto, necessário destacar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios, tanto o Advogado Dativo quanto o Defensor Público devem ser intimados pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, por violação aos Princípios do contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o art. 370, §4 do CPPB e o art. 5, §5 da Lei n° 1.060/50.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO PELA ADMISSÃO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E, DE OFÍCIO,
RECONHECIDA NULIDADE ABSOLUTA
.

- PLEITO DE ADMISSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DEFENSIVA. NOS TERMOS DA SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "NO PROCESSO PENAL, A FALTA DA DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU". TESE RECHAÇADA.

-
VERIFICADA DE OFÍCIO NULIDADE ABSOLUTA
. DEFENSOR NOMEADO INTIMADO DA SENTENÇA POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO. NÃO OBSERVADA A PRERROGATIVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO.
"A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU-SE NO SENTIDO DE QUE "A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DO DEFENSOR DATIVO SOBRE OS ATOS DO PROCESSO, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5º, § 5º, DA LEI 1.060/1950, GERA, VIA DE REGRA, A SUA NULIDADE"
, UMA VEZ QUE CERCEADO O DIREITO DE DEFESA DA PARTE (HC N. 288.517/MG, QUINTA TURMA, REL. MIN. JORGE MUSSI, DJE DE 14/5/2014)." (RHC 79.148/MG, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 3/5/2017). RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL QUE SE IMPÕE.

(TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0002106-35.2019.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 29-03-2022).
GRIFEI

Ademais, acerca da alegação sobre desinteresse recursal, fundamentada na certidão de intimação à ID 22822892 que atestou que após a intimação pessoal da sentença o réu não manifestou interesse em recorrer, diante de divergência, deve prevalecer a intenção da Defensoria Pública em apreciação à ampla defesa, conforme expõe a súmula n° 705 do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência deste E. Tribunal.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE.
APELAÇÃO INTEPOSTA TEMPESTIVAMENTE.
IRRENUNCIABILIDADE DO DIREITO DE RECORRER PELO RÉU. PREVALÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso fora interposto dentro do prazo legal pela defensoria pública, devendo este ser recebido pelo juízo de primeiro grau.

2. Havendo divergência entre a vontade do apenado que renunciou ao seu direito de recorrer da condenação e seu defensor que interpôs apelação, prevalece a vontade da defesa técnica pois esta, , em tese, está em melhores condições de aferir necessidade e utilidade da impugnação, prestigiando-se o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais das Cortes Superiores.

3. Inteligência do enunciado da Súmula 705, do Supremo Tribunal Federal.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002121-09.2020.8.14.0010 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022
)
GRIFEI

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
atacado, e determinar que a Apelação interposta seja considerada tempestiva e, por via de consequência, regularmente processada pelo Juízo
a quo
, com a devida remessa dos autos a este para ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/02/2025